Tribunal: TJSP
Processo: 1020165-18.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Advogado - Ação de cobrança de honorários advocatícios - Sentença de procedência - Apelo da ré - Contrato escrito de prestação de serviços advocatícios com cláusula de pagamento de mensalidade e cobrança de percentual do benefício econômico obtido em ações judiciais - Advocacia de partido - Honorários devidos no valor fixado quanto às mensalidades - Serviços prestados -

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Advogado - Ação de cobrança de honorários advocatícios - Sentença de procedência - Apelo da ré - Contrato escrito de prestação de serviços advocatícios com cláusula de pagamento de mensalidade e cobrança de percentual do benefício econômico obtido em ações judiciais - Advocacia de partido - Honorários devidos no valor fixado quanto às mensalidades - Serviços prestados - Honorários ad exitum em relação a determinadas ações - Benefício econômico não comprovado - Redução do valor imposto na sentença - Ação parcialmente procedente - Apelação provida em parte